Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704332-23.2025.8.07.0001 APELANTE: LAYANE MARTINS ALVES APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, ASSOCIACAO ASSISTENCIALISTA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BRASILIA - ASSPUB, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Aos apelados-agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora